Tribunal: TJDFT
Processo: 0722601-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Processo : 0722601-16.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Associe-se este feito ao Agravo de Instrumento 0722539-73.2025.8.07.0000, para julgamento conjunto, tendo em vista que ambos atacam a mesma decisão. 2. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 237333327 dos autos originários n. 0722178-53.2025.8.07.0001) que deferiu a tutela de urgência cautelar para determinar o bloqueio judicial da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), via SISBAJUD, nas contas bancárias dos réus. Fundamentou o juízo singular: Estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida. Senão, vejamos. A probabilidade do direito da parte autora, conforme ressaltado pela decisão de ID 234731448, está evidenciada nos documentos apresentados com a inicial e com a apresentação de transferência no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) em favor da ré. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a referida decisão identificou o risco ao resultado útil do processo, pois a não devolução de valores indica que há risco concreto de dilapidação do patrimônio, o que impossibilitaria a devolução dos valores ao final, tornando-o inútil ao autor, que comprovou no ID 237111403 ter feito aportes de centena de milhares de real para a Premier Capital S/A por recomendação da ré. Por fim, há risco de irreversibilidade da medida, não só pelo processamento da recuperação judicial da Premier mas, também, pela notícia de que há manobras procrastinatórias para postergar o anúncio de insolvência da ré. Os réus-agravantes (Pablo Rogério Gorgulho Chaves e William Fajardo de Queiroz) alegam que a decisão agravada impõe medida de gravidade ímpar com base em meras conjecturas, sem qualquer demonstração de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Argumentam que não foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nem apontado ato de fraude ou conduta ilícita individualizada. Acrescentam que a única vinculação dos agravantes aos fatos narrados reside na condição de acionistas de uma das sociedades gestoras do fundo envolvido, sem qualquer atuação direta na captação ou gestão dos investimentos questionados, inexistindo nexo de imputação que justifique a responsabilização civil. Avaliam que houve indevida e implícita desconsideração da personalidade jurídica, em afronta aos princípios da intranscendência da sanção civil e da legalidade da tutela executiva. Consignam que a decisão parte de premissa equivocada de “má gestão” e generaliza responsabilidade a pessoas físicas alheias à relação obrigacional. Sustentam a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o crédito alegado está listado na recuperação judicial da empresa devedora – Premier Securitizadora S/A –, atualmente submetida a controle judicial e fiscalização por administrador judicial e Ministério Público, não havendo risco de frustração da execução. Declaram que houve violação ao contraditório substancial, pois a decisão não enfrentou os argumentos de ausência de responsabilidade dos agravantes, limitando-se a conclusões genéricas sem a devida fundamentação exigida pelo art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Citam, ainda, a incompetência funcional do juízo de origem para decretar constrição patrimonial relativa a empresa em recuperação judicial, por incidência do art. 6o, § 2o, da Lei 11.101/2005, bem como a necessária submissão da presente demanda ao juízo universal da recuperação, por força do art. 49 do mesmo diploma legal. Ressaltam a existência de periculum in mora inverso, pois a medida impugnada impõe restrições patrimoniais a pessoas físicas alheias à cadeia negocial, com efeitos imediatos e gravosos sobre suas vidas pessoais e profissionais. Anotam que, no caso do agravante William, houve bloqueio integral de seus recursos, totalizando R$ 88.626,28, inviabilizando o cumprimento de obrigações ordinárias, enquanto o agravante Pablo sequer possui fundos disponíveis. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a integral reforma da decisão, com a consequente liberação dos ativos bloqueados e o reconhecimento da ilegalidade da medida constritiva imposta. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar. O arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e torna-se insolvente, a fim de frustrar futura execução. Aqui, sem olvidar que a matéria submetida a exame é bastante controvertida, apesar das mencionadas reclamações de outros investidores em títulos da Premier Capital, em recuperação judicial, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que os agravantes são insolventes ou estão dissipando patrimônio individual ou até coletivo. A propósito, esta Corte já decidiu pela impossibilidade de deferimento do arresto cautelar quando não evidenciada ao menos uma dessas hipóteses, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a "tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito", medidas estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 - Considerando que se trata de Ação de Conhecimento em sua fase embrionária e que os documentos acostados pelos Autores não permitem concluir com segurança pelo preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, além de não haver demonstração acerca da alegação de depredação do patrimônio com o objetivo de não adimplir com a dívida contraída, é essencial a instauração do contraditório para averiguar a existência ou não da incapacidade financeira dos Réus e até mesmo que possuem os Autores crédito em seu favor. 3 - A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1386692, AGI 0728402-49.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 17/11/2021, DJE: 1/12/2021. Sublinhado.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. A determinação de emenda à inicial não configura hipótese de cabimento de recurso de agravo de instrumento, pois desprovida de conteúdo decisório. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Recurso desprovido. (Acórdão 1211660, AGI 0713814-08.2019.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 22/10/2019, DJE: 6/11/2019. Sublinhado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AVALISTAS. PESSOAS FÍSICAS. AÇÃO EXECUTIVA INICIADA. CONSTRIÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS NA FASE EXECUTIVA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. A existência de débitos das sociedades empresárias devedoras, registrados em cadastros de inadimplentes, por si só, não configura situação de insolvência, bem como a existência de avalistas, pessoas físicas, no polo passivo do feito executivo, sobre as quais não pendem quaisquer indícios de insolvência, impedem a cautelar de arresto. O requerimento de arresto no bojo dos próprios autos da execução afasta a urgência da medida, máxime quando já expedidos mandados de citação para pagamento, em 3 (três) dias, sob pena de penhora de bens. Não obstante ser possível a fixação de honorários advocatícios, na fase executiva, por apreciação equitativa, quando a sua fixação em dez por cento sobre o valor executado ofender o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza da causa, o trabalho do advogado e as peculiaridades da lide, há de se aplicar o percentual fixado em lei (art. 827, CPC) quando o valor alcançado não se mostrar exorbitante, máxime quando o processo encontrar-se na fase inicial, sem elementos para apreciação do trabalho desenvolvido pelo advogado e antes de oportunizado o cumprimento da obrigação em 3 (três) dias, hipótese em que a verba será reduzida pela metade, na forma do art. 827, § 1o, do CPC/2015. (AGI 0704495-84.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Sublinhado.) O agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de risco à satisfação do crédito ou ao êxito de eventual procedimento de execução. Na origem, a ação está na fase de conhecimento, ainda sequer reconhecida a existência de crédito, tampouco a impossibilidade de os agravantes cumprirem casual condenação. Em verdade, o caso demanda instrução probatória para aferir a responsabilidade dos agravantes pela alegada má gestão do investimento. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório. Nesse sentido, orientam os precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado na inicial dos autos de origem, pelo qual os agravantes pretendiam a suspensão dos descontos no cartão de crédito relacionados às parcelas vincendas do programa de férias e hospedaria fornecido pela recorrida. 2. A pretensão de suspensão das parcelas do contrato depende da apuração da responsabilidade das partes no inadimplemento, o que importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.1. Jurisprudência: "(...) Para a concessão da medida de urgência, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Carece de probabilidade o direito do agravante que não demonstra liminarmente a ilicitude da cobrança havida, a justificar a tutela de obrigação de não fazer. III - Havendo controvérsia quanto à ilicitude apontada, faz-se imperiosa a dilação probatória, sob o crivo do contraditório. IV - Negou-se provimento ao recurso". (07109442420188070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 10/12/2018). 3. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja rescindido o contrato, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1201526, AGI 0709574-73.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 11/9/2019, DJE: 23/9/2019. Grifado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020.) Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pelo agravado. Todavia, não há periculum in mora que não possa aguardar o julgamento colegiado, que é regra nesta instância. No particular, os agravantes não demonstraram que a quantia acautelada acarretará risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, especialmente porque não há risco de levantamento de valores, pois o juiz a quo autorizou o levantamento pela parte vencedora “apenas após a certificação do trânsito em julgado da sentença”. Enfim, por cautela e diante da ausência de manifesto perigo da demora, é recomendável submeter a matéria em exame meritório ao colegiado recursal. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator